Tribunal: TJDFT
Processo: 0726081-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. LOCATIVOS DEVIDOS À EXECUTADA. DIREITO CREDITÍCIO. PENHORA. DEPÓSITO JUDICIAL DOS ALUGUÉIS PELA LOCATÁRIA. INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHER EM JUÍZO OS ALUGUERES. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. SUB-ROGAÇÃO LEGAL DO CRÉDITO LOCATÍCIO EM FAVOR DO EXEQUENTE (CC, art. 349; CPC, art. 857). COBRANÇA DOS LOCATIVOS INADIMPLIDOS NOS AUTOS DO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. LOCATÁRIA. TERCEIRA ESTRANHA À RELAÇÃO PROCESSUAL EXECUTIVA. TRANSFORMAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA OU EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERSEGUIÇÃO EM AUTOS APARTADOS. SOLUÇÃO CONSOANTE O DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO ANTECEDENTE. BASES DIVERSAS. PRECLUSÃO INEXISTENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Conquanto no curso procedimental tenha sido determinado bloqueio, via do sistema Bacenjud, de numerário de titularidade de terceira estranha à relação processual executiva com o viso de ser realizada a obrigação que lhe fora transmitida de recolher em juízo os locativos devidos ao executado que foram alcançados pela penhora, decisão que inclusive fora confirmada em sede recursal, advindo nova decisão reprisando a ordem de bloqueio e subsequente provimento acolhendo impugnação formulada pela alcançada pela determinação sob o prisma de que deixara de solver os locativos alcançados pela penhora, encontrando-se em mora, não se divisa preclusão recobrindo a matéria, pois alteradas as bases de fatos e jurídicas que originalmente haviam norteado a rejeição da impugnação primeiramente formulada pela locatária da executada.
2. Alcançando a penhora crédito da titularidade da executada representado por locativos gerados por imóveis de sua propriedade, implicando o endereçamento de determinação à locatária de recolher em juízo os locativos alcançados pela constrição, a penhora irradia a sub-rogação do exequente quantos aos créditos penhorados e às ações que detinha a excutida para persegui-los (CPC art. 857; CC, art. 349), não se afigurando viável, contudo, que, defronte manifestação de inadimplência formulada pela locatária, abstraída consideração sobre a verossimilhança da assertiva, os locativos penhorados sejam objeto de perseguição no bojo do próprio executivo em que penhorados, pois não pode ser transmudado em ação de cobrança ou execução destinada a terceira estranha à composição processual, devendo ser objeto de ação autônoma a ser promovida pelo exequente valendo-se dos direitos nos quais sub-rogara-se.
3. Ainda que inverossímil a alegação de inadimplência formulada pela locatária da executada como forma de se eximir da ordem que lhe fora endereçada visando o recolhimento em juízo dos locativos penhorados, sua manifestação não legitima que os locativos sejam perseguidos no bojo da execução em que penhorados, pois endereçada originalmente à locadora, descerrando situação em que o exequente, lastreado nos direitos nos quais sub-rogara-se, manejar em face da locatária a ação apropriada para perseguir os locativos penhorados, quando, inclusive, poderá ser perscrutada a manifestação por ela formulada.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.